Tribunal: TJBA
Processo: 8019827-06.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019827-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR DOS SANTOS DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA

Advogado(s)
:

I/J

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ART.
121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

TESE DE NULIDADE ANTE A
AUS
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR ESCRITO EM ATA DE AUDIÊNCIA.
REJEIÇÃO.
A AUDIÊNCIA DE CUSTODIA FOI REDUZIDA A TERMO DESDE A DATA DE 04.04.2024. TESE SUPERADA.

TESE DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
PACIENTE CITADO POR EDITAL APÓS RESTAR FRUSTRADA SUA CITAÇÃO PESSOAL, NA EXATA EXEGESE DO ARTIGO 361 DO CPP. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, E DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO QUE ENCONTRA SUPORTE NO ARTIGO 366 DA MESMA LEI. PACIENTE QUE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 04.04.2011 E PERMANECEU NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR DOZE ANOS, TENDO SIDO O MANDADO DE PRISÃO APENAS CUMPRIDO NA DATA DE 20.03.2024, FATO QUE TORNA A PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS: IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8019827-06.2024.8.05.0000
, sendo Impetrante o Bel. Igor dos Santos Dias (OAB/BA n.° 66.426), em favor de TATIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Criminal da Comarca de Gandu-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora